Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-72.2019.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001676-72.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDMILSON DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 036.164.301-27 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), EDMILSON DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 036.164.301-27 (APELANTE), BRUNA LOPES DOS SANTOS - CPF: 069.478.719-13 (VÍTIMA), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 811.045.531-04 (VÍTIMA), VALDNEI PORFIRIO DE MELO - CPF: 971.890.141-87 (VÍTIMA), JOSÉ PEDRO DE JESUS (VÍTIMA), ANDREIA MARINS - CPF: 004.177.891-06 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PENA MANTIDA – CRIME DE AMEAÇA ARTIGO 147 DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 2.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES NAS DUAS FASES DO PROCESSO – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO – 3. PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO – POSSIBILIDADE – COMPROVADO O DESCASO DO RÉU PARA COM A VÍTIMA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. É legitima a fixação da pena-base acima dos patamares mínimos legais, pois, pesam em desfavor dos apelantes três circunstâncias judiciais negativas. Ademais, ao dosar a pena-base o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, devendo apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso, como feito na hipótese.

2. Evidenciado no conjunto probatório dos autos que o Réu constrangeu as vítimas, mediante graves ameaças, exercida com o emprego de arma branca (faca), causando temor quanto à segunda vítima, a condenação mostra-se como medida de justiça.

3. Impõe-se a incidência da causa de aumento de pena consistente na omissão de socorro, se comprovado nos autos que o agente deixou o local do crime, sem prestar qualquer auxílio à vítima, e, do contrário, não ficou evidente que ele corria risco pessoal ou qualquer represália dos locais, que sequer lhe insultaram.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Edmilson dos Santos Nogueira
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001676-72.2019.8.11.0086, código n.º 128538, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Nova Mutum que julgando procedente a pretensão acusatória, condenou
Edmilson dos Santos Nogueira
, pela prática do delito previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º, I, ambos da Lei 9.503/1997 e art. 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e proibição de obter permissão para dirigir por 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias.

Inconformado, o
Ministério Público
, às páginas 292/301 (id. 28551462 /28551463), postula pela reforma da sentença quanto à incidência da qualificadora de omissão de socorro e a configuração do crime de ameaça perpetrado pelo Apelado contra a vítima Andreia.

Por sua vez, a defesa de
Edmilson dos Santos Nogueira
,

nas razões de páginas 313/316 (id. 28551984), afirma a necessidade de haver o redimensionamento da pena-base aplicada, uma vez que se mostra exacerbada.

Em contrarrazões, a defesa de
Edmilson dos Santos Nogueira
rebate as teses da acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do Ministério Público (p. 347/349 - id. 28551998).

As contrarrazões do Ministério Público vieram às fls. 338/344 (id. 28551994/28551995), pugnando pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra
.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso apelação defensiva e pelo provimento do apelo ministerial (id. 29837453 – p. 360/368).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020